Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705416-52.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-Distrito Federal RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. SINDIFISCO DF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONFIRMADA. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. SERVIDORES APOSENTADOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 4.226/2009. EXCLUSÃO LEGAL. PARIDADE INEXISTENTE. GRATIFICAÇÃO COM NATUREZA 'PRO LABORE FACIENDO'. NÃO GENÉRICA. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.426/2009. PLENA VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APENAS PARA RECONHECER LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. 1.O Distrito Federal é o garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que buscam ver reconhecido direito percepção de gratificação oferecida a servidores para ativa. O DF pode, eventualmente, pode responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos correspondentes segurados e seus dependentes. 2.A regra de paridade não é aferível somente pelo requisito temporal. Portanto, não é absoluta, dependendo da verificação, no caso concreto, da natureza jurídica da gratificação que se pretende incorporar aos proventos da inatividade. 3.A Gratificação de Titulação instituída pela Lei Distrital n. 4.226/2009 possui natureza “pro labore faciendo”, e não natureza genérica, uma vez que só é deferida ao servidor da atividade que apresentar a titulação e serve de incentivo para qualificação dos servidores. 4.O artigo 29 da Lei Distrital 4.426/2009 está em pleno vigor e propõe uma gratificação de intitulação com natureza jurídica “pro labore faciendo”, ou seja, para os servidores que comprovem o preenchimento de requisitos. 5.Não há direito de percepção da referida gratificação pelo servidor anteriormente aposentado, mormente, quando a própria lei exclui essa possibilidade, não havendo que se falar em paridade. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade passiva do DF. Julgamento conforme o estado do processo. Pedidos iniciais improcedentes. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violador, defende o direito de os aposentados, e os que se aposentarão, sob a regência das Leis Distritais 3.824/2006 e 4.426/2009, perceberem a Gratificação de Titulação em suas aposentadorias. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 3o; 5o, incisos XXXV e LV; 40, §§ 4o e 8o; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como 3o e 6o, ambos das Emendas Constitucionais 47/2005 e 41/2006, respectivamente. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à tese referente à Gratificação de Titulação, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o acórdão recorrido foi fundamentado primordialmente em legislação distrital, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado 280 do STF. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1348811/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/12/2019, e o REsp 1846075/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/5/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 3o; 5o, incisos XXXV e LV; 40, §§ 4o e 8o; e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal; bem como 3o da Emenda Constitucional 47/2005 e 6o da Emenda Constitucional 41/2006, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo extraordinário quanto à suposta ofensa ao artigo 40, §§ 4o e 8o, da Constituição Federal, pois a análise da matéria se deu à luz de Leis Distritais. Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009